Tribunal: TJES
Processo: 5007959-56.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007959-56.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA TURBAY SILVA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELO SITE DA FABRICANTE COM PROMESSA DE
CASHBACK
VIA PARCEIRA. FALHA NO CRÉDITO DO BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CÓDIGOS DE POSTAGEM INCORRETOS. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter adquirido produtos no site da recorrente atraída pela oferta de 15% de
cashback
via Méliuz, benefício que não foi creditado. Afirma, ainda, que teve o direito de arrependimento obstado pela recorrente, que forneceu códigos de postagem incorretos para a devolução.

Em sede de sentença (ID 18106120), o pedido autoral foi julgado procedente sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) CONDENAR a Requerida, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, a pagar à Requerente, PRISCILA TURBAY SILVA, a título de danos materiais, o valor de R$ 734,70 (setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

CONDENAR a Requerida, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, a pagar à Requerente, PRISCILA TURBAY SILVA, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (sumula 54 STJ) , com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18106121) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A insurgência da Recorrente repousa sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro, sustentando que o não rastreamento da compra impede o pagamento do
cashback
e que a condenação em danos morais configura enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, o entendimento do juízo sentenciante alinha-se à consolidada jurisprudência pátria, inclusive deste Colegiado Recursal, que reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento em relações de consumo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTO COM DIREITO A CASHBACK . NÃO REALIZAÇÃO DO MONTANTE DE CASHBACK NO PRAZO PACTUADO. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPROCEDE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA ACIONADA, TENDO EM VISTA AS PROVAS DOS AUTOS . DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CONTRATUAL DE ENTREGA. MENOSCABO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM R$ 3.000,00 . SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DA 5ª TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré em face da r . sentença prolatada nos autos do processo em epígrafe. Em síntese, a parte Autora alega que adquiriu um produto pelo site da empresa ré (MELIUZ S.A.), porém recebeu o produto contratado mas sem o valor de devolução a título de cashback, quando pretendeu a resolução do impasse, sem sucesso, mesmo com intermediação administrativa . O Juízo a quo, em sentença, julgou procedente em parte os pedidos autorais. É o breve relatório, ainda que dispensado pelo artigo 38 da Lei Nº 9.099/95 e Enunciado nº 162 do FONAJE. DECIDO O novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias que já tenham entendimento sedimentado pelo colegiado ou com uniformização de jurisprudência, em consonância com o art . 15, incisos XI e XII, da mencionada Resolução e artigo 932 do Código de Processo Civil. Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Passemos ao exame do mérito. Ab initio, cumpre observar que a matéria já se encontra sedimentada amplamente no âmbito desta 5ª Turma Recursal, conforme se observa, a título exemplificativo, nos processos de nºs 0082894-83 .2021.8.05.0001 e 0105788-53 .2021.8.05.0001 . Sabe-se que precedente é toda decisão judicial, tomada à luz de um caso con­creto, cujo elemento normativo poderá servir como diretriz para casos futuros análogos[1]. A aplicação dos precedentes dá concretude à princípios basilares no ordenamento jurídico brasileiro, como segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), razoável duração do processo e celeridade (art. 5º, LXXVIII, CF), seja por evitar a prolifera­ção de recursos judiciais, ou até mesmo a propositura de ações, seja por facilitar a conciliação judicial, evitando, desse modo, que o processo judi­cial se perpetue no tempo, tornando o Poder Judiciário ineficiente[2] . Somado a isso, o Novo Código de Processo Civil, no art. 926, estabelece que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, e estabelece, em seu art. 932, os poderes do relator. Especificamente no âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução nº 02 do TJBA, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu art . 15, XI e XII, conferiu ao Relator a atribuição de decidir de forma monocrática o recurso, considerando a jurisprudência dominante das Turmas recursais ou do próprio Juizado – passo a adotar tal permissivo. No caso, há entendimento pacificado desta 5ª Turma Recursal acerca da matéria sob discussão. Analisando o feito, observa-se que a Autora realizou compra de produto um ar condicionado por meio do site da empresa Ré MELIUZ S.A ., através de seu parceiro Samsung, em 15.04.2025, no valor de R$ 3.399,00, sendo que 2% deste valor seria devolvido a título de cashback – cerca de R$ 67,98, o que não restou entregue no prazo, mesmo com as negociações administrativas . Não obstante,
a empresa Ré alega não ter responsabilidade pelas negociações, pois age apenas como intermediador da venda, como forma de pagamento do cashback promocional, não tendo ingerência no cancelamento da devolução pactuada, e que esta não fora aperfeiçoada por única responsabilidade do comerciante. Com efeito, restou provado nos autos todas as agruras sofridas pela Autora, seja por reclamações perante a Ré seja por não recebimento do produto original. Assim, sobeja comprovada a responsabilidade civil por afronta aos direitos de honra, fama e imagem da Autora. Assim, tendo a Ré praticado conduta ilícita em desfavor da Autora, há que se falar em responsabilidade civil, bem como em dever de reparação
. Nestes casos, entende esta 5ª Turma Recursal que configura-se o dano moral indenizável. Quanto ao valor a ser fixado, embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento de que deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, não pode ser um valor irrisório, vez que descaracterizaria o caráter intimidatório da condenação, porquanto o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente à reparação do dano e está em consonância com o patamar de condenação deste Órgão Colegiado em casos análogos. Diante do quanto exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a sentença impugnada, pelos seus próprios fundamentos . Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Salvador, data registrada no sistema . Mariah Meirelles de Fonseca Juíza Relatora D054 – M – OUT – 0000956-56.2025.8.05 .0153 – MMF – PADL [1] DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 13ª ed. Salvador: JusPodium, 2018, p . 513-515. [2] MARINHO AMARAL, Felipe. A Aplicação da Teoria dos Precedentes Judiciais no Processo do Trabalho, Editora Mizuno, 2021, p. 57 . (TJ-BA - Recurso Inominado: 00009565620258050153, Relator.: MARIAH MEIRELLES DE FONSECA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 03/10/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET . OFERTA DE CASHBACK. INOCORRÊNCIA. Sentença de procedência – Condenação solidária das rés ao pagamento do cashback (R$ 719,88) – Danos morais (R$ 1.000,00) . Recurso da corré Americanas S.A (em recuperação judicial) – Improcedência da ação- Sentença extra petita – Inocorrência de dano moral – Valor excessivo. Irresignação parcialmente acolhida –
Regularidade da sujeição passiva – Participação do réu na cadeia de consumo - Inadimplemento contratual – Dever de ressarcir – Falha na prestação do serviço
– Inexistência de contornos de dano moral significativo na hipótese fática – Episódio desagradável, aborrecimento – Situação não configuradora de violação a direitos da personalidade – Mero inadimplemento contratual inapto a gerar dano moral - Suficiência do ressarcimento material – Afastamento da condenação relativa ao dano moral – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10123066720228260016 São Paulo, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 26/11/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ora, ao utilizar a plataforma Méliuz como estratégia para impulsionar suas vendas, a recorrente passa a integrar a cadeia de fornecimento. O consumidor, por sua vez, é atraído pela oferta conjunta. Eventuais falhas sistêmicas de comunicação entre as empresas configuram riscos inerentes à atividade e não podem ser repassados ao consumidor.

Dessa forma, mostra-se correta a aplicação do art. 30 do CDC, que trata da vinculação da oferta, bem como a condenação ao pagamento de R$ 734,70 a título de danos materiais.

Em relação aos danos morais, o ponto central que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral é a obstrução do direito de arrependimento (art. 49 do CDC). Ficou comprovado que a recorrente forneceu códigos de postagem incorretos, o que inviabilizou a devolução dos produtos.

Além disso, impõe-se a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. A recorrida foi submetida a uma série de tentativas administrativa envolvendo Méliuz, Samsung, Consumidor.gov e Reclame Aqui, sem qualquer solução, sendo obrigada a desperdiçar seu tempo útil para obter o cumprimento de uma oferta clara.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)